Tribunal: TJDFT
Processo: 0723802-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE OFÍCIO. REQUISITOS LEGAIS. PREECHIMENTO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. As circunstâncias do fato demonstram a potencial periculosidade e a real possibilidade de que, solto, o paciente volte a importunar a vítima, o que reforça a necessidade da constrição cautelar para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Não existe constrangimento ilegal quando devidamente apontados os motivos que deram ensejo à prisão preventiva, em especial para a garantia da ordem pública.
2. Em se tratando de delitos envolvendo violência doméstica contra a mulher, o quantum da pena e o regime a ser fixado posteriormente são irrelevantes na análise da necessidade da segregação do paciente, quando outras medidas se mostrarem insuficientes na hipótese.
3. Devido à especificidade dos fatos praticados em contexto de violência doméstica, nos casos de agressão contra a mulher, é possível a conversão, de ofício, do flagrante em prisão preventiva, pois a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), diante da sua especialidade, e por ausência de disposição revogatória expressa, não foi alcançada pelas alterações advindas com a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que suprimiu a expressão “de ofício” do art. 282, § 2o, e do art. 311, ambos do CPP. Nota Técnica no 5 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF.
4. ORDEM DENEGADA.